Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707609-91.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: RAIMUNDO MARIANO COSTA, WALDETH SANTANA COSTA, SIMONE MARIANO COSTA AGRAVADOS: FRED DE MORAIS APOLINARIO, IRENE DA ROCHA CASTRO MELO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RAIMUNDO MARIANO COSTA e OUTRAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que não há que se falar em arguição genérica, pois foram demonstradas as violações a dispositivos legais, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026